Tribunal: TJDFT
Processo: 0753256-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AlvaroCiar Gabinete do Des. Alvaro Ciarlini Número do processo: 0753256-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO DE SEIXAS FERREIRA JUNIOR AGRAVADO: CLAUDIO RAFAEL LIMA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURICIO DE SEIXAS FERREIRA JUNIOR contra despacho do Juízo Plantonista de 1o Grau, que não vislumbrou ser a hipótese de competência do plantão, remetendo os autos ao juiz natural, nos termos do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. Alega, em síntese, que o “periculum in mora”, no caso em concreto é evidente, uma vez que o Agravante vem sendo prejudicado diante das postagens realizadas pelo Agravado, pois este de forma ardilosa tenta manchar a honra do Agravante em seu ramo de atuação, e passou até fazer ameaças, se aliando com outro empresário do seguimento para atingir um número maior de pessoas e consumidores contra o Agravante. Ademais, sustenta que também está presente a relevância da fundamentação, tendo em vista que não se trata apenas de violação aos direitos constitucionais de direito de honra e de imagem, ou de uso indevido de imagem, como também, caso de concorrência desleal. Requer seja deferida a tutela antecipada para determinar que o Agravado se abstenha de utilizar a imagem, o nome ou a atividade do autor em suas publicações nas redes sociais, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (três mil reais). Preparo no ID: 22382779. É a síntese do necessário. Decido. O Agravante insurge-se contra ato do juízo plantonista que deixou de apreciar a tutela de urgência requerida, por entender não incidir na hipótese risco de dano irreparável ou de difícil reparação apto a atrair a sua competência, determinando a remessa ao juízo natural, nos termos do Provimento Geral da Corregedoria. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Assim, em análise abstrata da questão posta, seria, em tese, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. Ocorre, todavia, que a espécie recursal interposta não permite o pronunciamento deste julgador, porquanto ausente requisito essencial ao conhecimento do recurso. Destarte, nos termos do art. 1.015, CPC, o agravo de instrumento é a espécie recursal cabível em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo singular. Entretanto, na hipótese vertente, o ato judicial indicado pelo Agravante carece de conteúdo decisório. Com efeito, o juízo plantonista prolator apenas entendeu que o caso deveria ser analisado pelo juízo natural, após o recesso, porquanto não vislumbrou a necessidade de atuação excepcional - característica da atividade do plantonista. Assim é que não há, na espécie, decisão a ser combatida pela via recursal do agravo de instrumento, de tal sorte que o provimento jurisdicional por este julgador acarretaria verdadeira supressão de instância. Isso porque não há pronunciamento do juízo a quo quanto ao pedido de tutela de urgência, sendo o ato submetido à reforma por esta instância mero despacho. Pelo exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, CPC, c/c art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e julgo-o extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 24 de dezembro de 2020 17:19:57. Desembargador - Romeu Gonzaga Neiva